Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-46.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 373, II, DO CPC, ÔNUS DO RÈU. PROVA. PAGAMENTO DE IPTU. DESMEMBRAMENTO. DESPESAS COMUNS. DEVER DE TODOS OS CONDÔMINOS. RESSARCIMENTO NA PROPORÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Sendo a prescrição discutida de natureza patrimonial, e não tendo alegado a parte ré, em sua contestação, qualquer argumento acerca dessa pretensão, mostra-se inviável a inovação sobre essa matéria em sede recursal. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA.

2. Conforme art. 373, II, do CPC, incumbia à Ré provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ônus do qual não se desincumbiu

3. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita (art. 1.315, CC). 3.1. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum (art. 1.317, do CC).

4. Sendo os litigantes condôminos do imóvel gerador das cobranças de IPTU e das despesas com o desmembramento do lote, é devido o pagamento dessas despesas pelo condômino inadimplente, na proporção da sua quota parte. 4.1. O condômino inadimplente deverá ressarcir àquele que arcou com o ônus do seu inadimplemento.

5. Apelo CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sucumbência mínima do Autor. Sucumbência mínima do Autor, ora Apelado. Distribuição do ônus da sucumbência mantida. Honorários majorados (art. 85, §11, do CPC)